Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDUZIMENTO OU INSTIGAÇÃO AO SUICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
1. Apelação na qual a defesa se insurge contra sentença que impronunciou o acusado, pretendendo a sua absolvição sumária.
2. No procedimento do tribunal do júri, não estando o Magistrado convencido acerca da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, será impronunciado o acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. 2.1 A insuficiência de indícios de autoria para pronúncia do apelante não se confunde com a existência de prova inequívoca de que o crime não ocorreu, ou de que outra pessoa fora o seu autor, condições imprescindíveis para o julgamento de absolvição sumária, como pretende a defesa, e de cujo ônus ela não se desincumbiu.
3. A absolvição sumária é medida excepcional, cabível apenas quando o Juiz constatar, de forma inequívoca e definitiva, alguma das situações elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em exame.
4. Apelação conhecida e desprovida.